Tribunal: TJES
Processo: 5007346-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007346-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUCI ROSA MACHADO ALMEIDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007346-76.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: LUCI ROSA MACHADO ALMEIDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que contratou empréstimo consignado com o Banco Safra em março de 2022, no valor de R$ 11.185,33 (onze mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos), a ser adimplido em 42 (quarenta e duas parcelas).

Informa que em setembro de 2022 recebeu contato de suposto funcionário do Banco informando que o parcelamento do empréstimo previamente realizado era de 84 (oitenta e quatro parcelas), que poderiam ser reduzidas mediante a devolução do valor de R$ 4.117,60 (quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta centavos) que seria depositado em sua conta.

Posteriormente, notou que foi vítima de golpe, em decorrência do desconto das prestações de 2 (dois) empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, momento em que descobriu ter contrato empréstimo com o Banco Pan, a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 124,20 (cento e vinte e quatro reais e vinte centavos).

Assim sendo, requer a declaração da inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores adimplidos e indenização por danos morais.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos autorais, declarando inexistente o contrato de empréstimo objurgado, determinando a expedição de ofício ao INSS para cessar com os descontos realizados no beneficiário previdenciário da autora quanto ao referido contrato, além de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais na monta de R$ 4.117,60 (quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta centavos) e indenização por danos morais no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Argumenta pela validade da contratação, inexistência de direito à restituição de valores e ausência de configuração de dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização estabelecida a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, em decorrência da imperativa pertinência subjetiva do recorrente.
Outrossim, em decorrência da natureza consumerista da relação objeto da demanda, verifico que o
recorrente está incluído na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço de correspondente bancário (
ROYAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
), com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, caberia à parte recorrente comprovar a validade dos contratos de empréstimo consignado supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, as provas juntadas ao processo pela autora demonstram a ocorrência de fraude, tendo em vista que o recorrido devolveu os valores depositados em sua conta bancária para terceiro (ROYAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA), após receber contato de suposto funcionário de instituição financeira.

Isto posto, constato a ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, tendo em vista que os golpistas, na posição de correspondentes bancários do recorrente, obtiveram informações bancárias e pessoais da autora, consumidora idosa.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

É consabido que os correspondentes bancários detém informação relativa aos dados pessoais de aposentados e os seus dados bancários. Tal ocorre porque algum dia o aposentado firmou contratos autênticos com algum banco, por meio do corresponde e este, por sua vez, digitaliza os documentos e as informações bancárias do aposentado.

Esta é uma realidade que constato há bastante tempo. Assim, os documentos, conforme já registrado, são autênticos, contudo, o contrato é fraudulento pela conduta destes correspondentes bancários.

A toda evidência, a responsabilidade e obrigação é do Banco, que emprestou o dinheiro em tais circunstâncias. Compete a Instituição Bancária descredenciar estes correspondentes bancários que cometem fraudes em seu nome.

No mesmo aspecto, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
quanto ao dever da instituição financeira de efetuar a devolução simples do prejuízo auferido pela consumidora.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende aos danos suportados pela consumidora e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços, além de estar em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO. 1
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ips
a , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes.
2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa.
3 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021).

Sendo assim, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado n° 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)